Tribunal: TJSP
Processo: 1029797-89.2015.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. Laudo pericial do IMESC que concluiu que os exames físicos e subsidiários estão em conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a condição patológica, com caracterização de incapacidade no período do indeferimento da licença. Sentença de procedência mantida.
Reexame necessário não provido.